Tribunal: STF
Processo: HC 256223
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME. ARTIGOS 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 337 DO REGIMENTO INTERNO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.



    2. Ausentes os vícios de erro material, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, justificadores da interposição destes embargos declaratórios, evidencia-se o mero inconformismo veiculado na insurgência.



    3. A utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência desta Suprema Corte como mero expediente protelatório, configura abuso do direito de recorrer, a autorizar a aplicação de multa por litigância de má-fé e a imediata determinação do trânsito em julgado, independentemente de publicação do acórdão. Precedentes.



    4. Embargos de declaração não conhecidos, com fixação de multa por litigância de má-fé e determinação de imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão.